Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-72.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800184-72.2021.8.14.0081

APELANTE: AILSON JOSE SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO TENTADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro tentado, previsto no art. 213, § 1º, c/c art. 14, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, ao sustentar que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar o decreto condenatório pelo crime de estupro tentado; (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a fração de redução aplicada em razão da tentativa, comporta modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de atendimento psicossocial emitido pelo CREAS, pela palavra firme e coerente da vítima e pelos depoimentos colhidos em juízo, formando um conjunto probatório harmônico.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no caso concreto, não havendo que se falar em condenação fundada em prova isolada.

5. A versão defensiva apresentada pelo réu mostra-se isolada nos autos e dissociada do acervo probatório produzido, não sendo apta a infirmar as conclusões alcançadas pelo d. Juízo sentenciante.

6. Correta a manutenção da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento da pena.

7. Adequada a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, com redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), considerando que o
iter criminis
percorreu estágio avançado, tendo o agente se aproximado da consumação do delito.

8. Mantém-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou de suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação criminal improvida.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 14, 44, 77 e 213, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 159445/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/08/2012; TJDFT, Apelação Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 23/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

AILSON JOSÉ SILVA DE SOUSA, inconformado com os termos da decisão que o condenou a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 213, § 1º c/c art. 14, ambos do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que deve ser absolvido, eis que a condenação se baseou tão somente no depoimento da vítima.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não merecem prosperar as pretensões do ora apelante quanto a sua absolvição,
data venia
.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência id-24540925, do relatório de atendimento psicossocial emitido pelo CREAS, da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas.

A vítima JAMILLY OLIVEIRA RODRIGUES, à época dos fatos com 17 anos de idade, afirmou em juízo, id-29540980, que: “(...) sua mãe é dona de um bar onde o acusado frequentava; que por isso conhecia o acusado; que em dado momento passou a ter problemas psicológicos; que o acusado se aproximou sob a justificativa de lhe ajudar; que o acusado passou a visitá-la com frequência e conversavam bastante; que o acusado lhe convidava para sair, insistentemente; que passava por uma situação de provável depressão; que o acusado lhe dizia que o namorado não lhe merecia; que resolveu aceitar o convite para almoçar na casa da mãe do acusado; que seguiram com seu irmão no carro; que no KM 12 o acusado pediu para que seu irmão descesse do carro, pois queria mostrar somente a ela a verdade sobre seu namorado; que então seu irmão desceu do carro; que, sem avisar, o acusado entrou no Motel Dubai, na entrada de Bujaru; que lá ele tentou ficar lhe abraçando e lhe beijando; que disse ao acusado que não queria aquilo; que estava ali para flagrar o namorado com outra pessoa; que ficou se esquivando das investidas do acusado; que em dado momento, ao tentar se distanciar do acusado, ele lhe puxou pelo cabelo; que começou a ficar desesperada; que pediu para ir embora; que abriu a porta do quarto e entrou no carro, no banco traseiro; que essa ação demorou cerca de 10 (dez) minutos; que o acusado pediu que não contasse a ninguém do ocorrido; que ficou com medo de contar no momento, mas que depois resolveu contar e denunciar; que não chegaram a se despir no motel; que o acusado tentou colocar sua mão no pênis dele; que tentou lhe beijar; que na tentativa de lhe prender junto ao corpo o acusado apalpou seus seios; que não houve testemunhas (...).”

A testemunha/informante, genitora da ofendida, ELEM DA SILVA OLIVEIRA, id-24540983, afirmou que: “
soube do ocorrido apenas 3 dias após; que a vítima tem problemas psicológicos em decorrência de abusos anteriores; que ficou sabendo do fato através da psicóloga; que a filha estava em crise e se tremendo quando lhe relatou o que ocorreu; que o acusado teria convidado a vítima para um almoço na casa da mãe; que o acusado levou a vítima e o irmão dela no carro; que em determinado momento pediu que o irmão da vítima descesse do veículo e aguardasse na casa de um amigo, sob o argumento de que iria comprar refrigerante; que o acusado teria levado a vítima ao motel; que chegando lá disse que só iriam conversar; que entrando no local o acusado tentou beijar e agarrar a vítima; que o acusado tirou a roupa; que tentou apalpar as partes íntimas dela; que a vítima se desesperou por conta de abusos que tinha sofrido anteriormente; que o acusado não tinha o número de contato da vítima; que somente no dia do ocorrido permitiu que sua filha saísse, pois queria que ela se distraísse um pouco; que ela passou o número do telefone da vítima ao acusado; que a vítima não tinha qualquer relacionamento com o acusado; que ela tinha um namorado à época dos fatos; que a psicóloga lhe perguntou se sabia se ela tinha conhecimento de que a filha teria sofrido novamente tentativa de estupro.”

O réu AILSON JOSÉ DA SILVA DE SOUSA, id-24540985, afirmou:
“que nega as acusações; que não houve qualquer tipo de agressão; que começou a ter envolvimento amoroso com a vítima; que a vítima teria lhe mandado mensagens chamado para ir ao motel; que apagou as mensagens trocadas com a vítima; que no motel a vítima falou que começou a lembrar do namorado; que por isso começou a chorar; que não houve nenhum tipo de contato sexual; que não houve penetração; que não tentou forçá-la a tocar em suas partes íntimas; que não tentou forçá-la nem puxou seu cabelo; que nem chegaram a ficar despidos no motel; que atendeu o pedido da vítima para leva-la em casa; (...); que não tinha conhecimento que a vítima tinha problemas psicológicos.”

A seguir o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1.
O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos.
2. Comprovado que o acusado segurou violentamente a vítima contra um muro e chegou a abaixar suas próprias calças, com o intuito de com ela praticar ato libidinoso, inviável a desclassificação do crime de estupro tentado para o de constrangimento ilegal. (...). (TJDFT, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020.) (destaquei)

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. (...)” (AgRg no AREsp 159445/SP)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição, eis que as provas amealhadas aos autos comprovam a autoria e materialidade do delito. Ademais, a vítima identificou o réu, pois já era seu conhecido, vizinho, sendo suas declarações corroboradas pelo depoimento da testemunha e do relatório psicossocial emitido pelo CREAS, id-24540925, bem como diante dos elementos colhidos em sede policial. Quanto às afirmações do réu, estas se encontram isoladas nos autos.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo então ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 8 anos de reclusão.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena.

Mantenho a causa de diminuição da pena pela tentativa, bem como a redução mínima da pena em 1/3, eis que o réu esteve bem próximo de consumar o crime: estava sem roupa, sozinho com a vítima dentro de um quarto de motel, puxou-a pelos cabelos, porém ela conseguiu se desvencilhar do réu e abriu a porta do quarto, desesperada.

Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Incabível a substituição da pena e a suspensão de sua execução, arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos legais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026